Tribunal: TJDFT
Processo: 0744840-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da liquidação de sentença, que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Posse/GO, sob o fundamento de que a ação deveria tramitar no foro do domicílio do autor.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é possível o declínio de competência de ofício em ação de liquidação de sentença proposta contra instituição financeira; e
(ii) se a escolha do foro da sede do banco é justificável para fixação da competência.
III. Razões de decidir
3. O § 5o do art. 63 do CPC, incluído pela Lei no 14.879/2024, autoriza o juiz a declinar de ofício da competência quando identificada prática abusiva na escolha do foro, sem vínculo com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico discutido.
4. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece que, mesmo em hipóteses de competência relativa, é vedada a escolha aleatória de foro, especialmente quando não há qualquer relação entre o local do ajuizamento e os fatos da causa.
5. A sede da instituição financeira em Brasília/DF não justifica, por si só, a fixação da competência naquele foro, quando o recorrente reside em outro estado e não há vínculo com agência local.
6. A escolha do foro de Brasília/DF configura abuso do direito de ação, comprometendo a gestão eficiente do Poder Judiciário e violando o princípio do juiz natural.
7. A decisão agravada está em conformidade com os princípios constitucionais e processuais, devendo ser mantida.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento desprovido.